Tribunal: STF
Processo: ARE 1566990
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de embargos de declaração opostos por Josefa Alice da Conceição da Silva e outros contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário por entender pelo prejuízo da discussão referente ao pedido de afastamento das disposições da Lei nº 11.960/09, quanto ao índice de correção monetária, e em razão da ausência de prequestionamento da matéria relativa ao período de incidência dos juros moratórios. 



    Alegam os embargantes a existência de omissão na decisão embargada quanto ao cumprimento dos requisitos para o prequestionamento da matéria. 



    Nesse sentido, aduzem, in verbis:



    “Assim, cumpre ao Embargante ressaltar que a matéria foi sim prequestionada quando a 17ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgou os embargos de declaração, conforme se verifica nos autos subjacentes:



    “Menciona o credor a existência de omissão no tocante ao termo inicial e final dos juros e aumentos reais (fls. 103/7). 



    De outro lado, nota-se que os demais aspectos levantados pelo exequente abordam temas que não foram tratados na decisão dos embargos à execução. 



    Portanto os pedidos levados à efeito pelo trabalhador não podem ser considerados, pois qualquer alteração neste sentido é inviável na atual fase dado ao caráter infringente.”



    Como se observa, o Embargante levou a questão para ser analisada pelo Tribunal de origem, porém, os aclaratórios foram rejeitados e a matéria suscitada não foi apreciada, restando, pois, omisso. 



    Importante também aduzir, que a matéria referente ao termo final dos juros moratórios, foi levada a julgamento na interposição do recurso de apelação, porém, nota-se que a Corte de origem restou omissa quanto ao pedido efetuado pelo Embargante, razão pela qual houve a oposição dos embargos de declaração. 



    Nessa toada, importa ressaltar que somente a ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria impugnada, objeto do recurso excepcional, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Ensejando, inclusive a aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.”



    Decido.



    Não procede a irresignação dos embargantes, haja vista que a menção da questão do termo final dos juros moratórios na petição dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de segundo grau não se mostra suficiente para caraterizar o prequestionamento da referida matéria.



    Com efeito, conforme consignado na decisão embargada, a Corte de origem, no julgamento dos embargos declaratórios, assentou expressamente que a questão referente ao termo inicial e final dos juros não foi objeto da decisão de 1º Grau, pelo que incabível suscitar esse matéria somente no recurso de apelação.



    Na decisão ora atacada ressaltou-se, também, que a jurisprudência da Suprema Corte é pacífica no sentido de que os embargos de declaração, para fins de prequestionamento, servem para suprir omissão do acórdão recorrido em relação à matéria suscitada no recurso cabível ou nas contrarrazões e não para inovar matéria constitucional não debatida nos autos.



    Como se vê, a decisão embargada revela-se bastante em si mesma, visto que não incorreu em omissão, contradição ou obscuridade. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito.



    Ademais, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela.



    Os embargantes pretendem, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 21.09.2020. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 82 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. Os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”. (ARE nº 1.248.128/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/11/20).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA TAXA DE GERENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEI 8.212/1991. LEI 12.546/2011. DECRETO-LEI 1.598/1977. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL 8.133/1998. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE PREVISTO EM LEI. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE nº 1.089.763/RS-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/9/20).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente